Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018899-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), NEUSA MARIA DE LIMA - CPF: 667.537.831-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX RABELO SILVA - CPF: 968.463.053-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEUSA MARIA DE LIMA - CPF: 667.537.831-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL PELA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO INFORMAL PELOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRELEVÂNCIA – APELANTE QUE MESMO CIENTIFICADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SOBRE O SEU DIREITO AO SILÊNCIO, CONFESSOU FORMALMENTE A PRÁTICA DELITIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA ASSOCIADA À INEXISTÊNCIA DE FUNDADA RAZÃO OU JUSTIFICATIVA NO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA MANTIDA – SITUAÇÃO QUE NORMALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – APELANTE QUE CONFESSOU TER EMPREENDIDO A ESCALADA - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA MULTA – PREJUDICADO – PENA REDIMENSIONADA EM RAZÃO DA EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há prejuízo e nulidade em face de suposta oitiva informal na fase policial, quando ratificada perante a autoridade policial, mesmo após cientificado seus direitos constitucionais.

É indispensável o exame de corpo de delito para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a menos que os sinais tenham desaparecido ou por fundada e justificada razão.

Por não deixar normalmente maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, e a sua configuração é possível se subsidiada na confissão do acusado e em depoimentos testemunhais.

Fica prejudicada a análise da tese de desproporcionalidade da pena de multa, quando, em decorrência do provimento de tese de afastamento das qualificadoras, há o redimensionamento da pena.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alex Rabelo Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1018899-42.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando, em sede preliminar, pela nulidade do inquérito policial, tendo em vista que a confissão informal obtida pelos policiais foi procedida de forma ilegal, e no mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo, bem como o redimensionamento da pena de multa, e prequestionamento da matéria impugnada (Id. 71930980).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Id. 71930983).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 73170996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante
Alex Rabelo Silva
foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) FATO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E ESCALADA

Consta dos autos, que no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 10h45mim, na residência localizada na Travessa Paulo IV, no 508, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ALEX Rabelo Silva, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistentes em 01 (um) controle de TV, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) televisão, marca LG, 42 polegadas, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) molho de chaves, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais), 02 (duas) toalhas, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) faca de serra pequena, avaliada em R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) cadeado danificado, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), consoante auto de avaliação indireta de pág. 31 (Num. 38992436), de propriedade da vítima Neusa Maria de Lima.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que na data, local e horário supramencionados, o denunciado ALEX Rabelo Silva, imbuído de animus furandi, escalou o muro da casa da vítima, e, após romper a cerca elétrica e danificar o portão, adentrou ao quintal. Ato contínuo, conseguiu acesso fácil ao interior da residência, pois além da vítima ter deixado a porta aberta, dormia em sono profundo, em razão de medicação, de modo que o increpado não encontrou óbice a assenhorar-se dos bens descritos alhures.

Conforme apurado, o acusado ALEX Rabelo Silva carregava a res furtiva, mas sua atitude suspeita chamou a atenção de populares que, imediatamente, chamaram a polícia.

Segundo consta no caderno investigativo, a guarnição, em posse da descrição aparência física e vestimentas do suspeito, saiu à sua procura, encontrando-o já distante do local do fato.

Nos termos do B.O de fls. 06 (ID 38992436), o denunciado confessou ter praticado o furto e levou os agentes policiais até a residência da vítima. Lá chegando, a guarnição encontrou a ofendida, que ainda não havia percebido a ação criminosa, e ficou surpresa ao saber do furto.

Em razão dos fatos narrados, ALEX Rabelo Silva foi preso em flagrante, e, em sede policial, confessou a prática do crime (fls. 16/18 – ID 38992436)”
(Id. 71930486).

Após o deslinde da instrução criminal,
Alex Rabelo Silva

foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante almeja sua reforma, a fim de que seja reconhecida, em sede preliminar, a nulidade do inquérito policial, decorrente da confissão informal aos policiais, e, no mérito, o afastamento das qualificadoras relativas à escalada e ao rompimento de obstáculo, por ausência de perícia, bem como o redimensionamento da pena de multa, e o prequestionamento da matéria.

De proêmio, passo à análise da preliminar aduzida.

Indica o recorrente que “
ao ser apreendido pelos policiais militares, o apelante teria confessado aos milicianos que fora ele quem praticou os furtos aqui narrados. Na delegacia de polícia, o apelante teria confessado a autoria perante a autoridade policial
”. Ademais, aponta que se reconhecida a ilegalidade da confissão prestada informalmente aos policiais, a confissão realizada perante a autoridade policial ficaria isolada nos autos, porquanto não ratificada em juízo, e não seria apta a subsidiar a condenação.

Nesse particular, é evidente que não se sustenta a ocorrência de nulidade em face da confissão informal obtida pelos policiais militares no momento do flagrante.

É que, apesar desta confissão informal, o apelante foi interrogado formalmente pela autoridade policial, e, mesmo cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de fazer uso do silêncio, acabou confessando toda a empreitada criminosa, conforme consta nos termos anexo (Id. 71930479, pp. 16-17).

Assim, não vejo qualquer prejuízo pela alegada confissão informal, durante a prisão em flagrante.

A rigor, a orientação do STF é a de que “
para o

reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo
” (STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.169.982/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16.5.2019).

Ademais, a condenação não se subsidia exclusivamente na confissão extrajudicial do recorrente, mas também nos depoimentos testemunhais, em especial nos relatos do policial Ademir, que informou em juízo (Id. 71930962) que receberam notícias repassadas por uma pessoa que acompanhou visualmente o apelante carregando um aparelho televisor, razão pela qual lograram êxito em abordá-lo.

Superada a tese preliminar, passo à análise meritória.

De início, passo a analisar a pretensão de afastamento da qualificadora decorrente da escalada, para depois verificar a plausibilidade da tese relativa ao rompimento de obstáculo, ambos fundados na ausência de perícia.

Nesse contexto, o recorrente, na delegacia, indicou que: “(...)
confessa ter entrado na residência e furtado alguns objetos, os quais seriam trocados por drogas; Que, indagado o porquê escolheu a residência em questão, disse que estava passando e viu que estava mais fácil e
pulou o muro

(...)” (Id. 71930479, pp. 16-17).

Por sua vez, a filha da vítima, Lisandra de Lima Campos, em juízo, afirmou que o muro da casa de sua mãe possui de dois metros a dois metros e meio de altura.

Com efeito, verifico que a referida qualificadora ficou devidamente comprovada, seja pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelas próprias declarações do apelante na seara policial, que admitiu ter escalado o muro da casa da ofendida.

Malgrado o recorrente alegue a necessidade de laudo pericial para comprovar a aludida circunstância (CPP, art. 158), certo é que a escalada nem sempre deixa vestígios, de modo que, no caso em concreto, a dinâmica dos fatos não deixa dúvidas quanto à sua ocorrência.

Ademais, a respeito da qualificadora em comento, convém trazer à colação as esclarecedoras lições de Júlio Fabbrini Mirabete, (
in
Código Penal Interpretado, 8a edição. São Paulo : Atlas, 2012, p. 1.089):

“Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada no imóvel, como a remoção de telhas,
o ingresso por lugares altos
etc.”
(destaquei).

Dessa forma, imperioso admitir que, na hipótese em análise, a ausência de laudo pericial é irrelevante para o reconhecimento da qualificadora da escalada, dadas as peculiaridades do caso e os demais elementos de prova contidos no caderno processual.

Nesse sentido:

“(...)
Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada prescinde de prova técnica, mormente quando as provas produzidas – a exemplo da confissão do próprio acusado, aliada às declarações de testemunhas e do relatório policial – revelam que para obter êxito na empreitada criminosa, o indivíduo escalou a grade, consideravelmente alta, para entrar no pátio da empresa, e, inclusive, a área é guarnecida com cerca eletrificada, ofendículo justamente instalado para proteção do local, circunstâncias essas que demonstram o uso de força física e esforço anormal para superar os obstáculos e ingressar no imóvel
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001730-92.2020, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 17.2.2021, publicado em 23.1.2021).

Já no que alude ao rompimento de obstáculo por ausência de perícia, verifico que o juiz sentenciante aduziu que a não realização decorreu da “
impossibilidade da vítima, uma senhora idosa de 69 (sessenta e nove anos) de idade, aguardar a realização de tal perícia, sob pena de o domicílio ficar em situação de extrema vulnerabilidade
”.

Na hipótese vertente, o recorrente teria escalado o muro da casa da vítima, que, nas palavras de sua filha, possui entre 2m a 2,5m – caracterizando a escalada – bem como teria rompido a cerca elétrica e danificado o portão – caracterizando, em tese, o rompimento de obstáculo.

O art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

Além disso,
o
art. 167 do mesmo diploma normativo dispõe que, “
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

À luz desses dois dispositivos, a solução que se impõe é deveras singela. A infração penal em comento deixou vestígios? Sim. Logo, seria indispensável o exame de corpo de delito, a menos que houvessem desaparecido tais sinais ou por fundada razão, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não restou explicitado nos autos.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Nos casos em que a infração deixa vestígios, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal - CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Assim, no que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial, desde que devidamente justificado, por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - Agravo Regimento no Agravo em Recurso Especial n. 1480794/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.10.2019)

“
No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência
”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.104.445/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; julgado em 12.9.2017).

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora
” (
TJMT, Apelação n. 0000288-07.2015.8.11.0012,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; julgado em 6.11.2019)
.

Poder-se-ia argumentar que não seria razoável exigir que a vítima aguardasse a realização do exame pericial em sua residência, deixando-a desguarnecida por tempo indeterminado, mas essa é uma questão de ineficiência do aparato persecutório estatal, que não pode implicar a supressão de procedimentos estabelecidos em lei, em prejuízo ao acusado.

Assim, revela-se inviável o reconhecimento da qualificadora descrita no inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual entendo como devida a extirpação desta.

Por fim, passo ao redimensionamento da pena, e deixo de analisar a tese relativa à pena de multa, porquanto a pretensão está prejudicada por conta de sua redefinição nesta fase recursal.

Extirpada a qualificadora supramencionada, e remanescendo apenas a qualificadora quanto à escalada, a pena deve ter como parâmetro o
quantum
de dois a oito anos, e multa.

Em análise à sentença combatida, verifico que o magistrado sopesou negativamente as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais e circunstâncias do crime na primeira dosimétrica, contudo, para o último vetor, foi utilizada a escalada para a valoração negativa, já que o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito.

Entretanto, considerando que a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi afastada, e a escalada foi mantida para qualificar o crime, para não incorrer em
bis in idem
, entendo que deve ser extirpada a valoração negativa quanto à circunstância do crime.

Desta feita, na primeira fase dosimétrica remanescem apenas os antecedentes criminais, razão pela qual incido a fração de 1/6, ficando a pena-base estabelecida em 2 ano e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

No que se refere à pena intermediária, trago o exposto pelo magistrado sentenciante:

“
No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de autos de no 0029470-74.2017.8.11.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá, conforme extrato de situação processual executória do sistema SEEU em anexo, que atualmente está juntada aos autos da execução penal de no 0016733-15.2012.8.11.0042 (SEEU), em trâmite nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar
” (Id. 71930977, p. 13).

Dessa forma, configuradas a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, mantenho o entendimento explicitado em primeiro grau acerca da compensação.

Inexistente majorante ou minorante, fica a pena final estabelecida em 2 ano e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, a qual torno definitiva, ante a míngua de demais causas modificadoras.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, diante da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de reformar a pena de
Alex Rabelo Silva
para 2 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021